Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente demanda, extinguindo-a sem julgamento do mérito, com esteio no art. 51, inciso II, c/c art. 3o da Lei 9.099/95. Em suas razões recursais, assevera o autor que os presentes autos não apresentam complexidade.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52572618), com preparo regular (ID 52572621 e ID 52572623) e contrarrazoado (ID 52572626).

3. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Dispensável a perícia requerida, em razão da farta documentação apresentada, inclusive com imagens e diálogo via whatsapp elucidativos entre consumidor e fornecedor, não havendo que se falar em incompetência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.

4. Vale o destaque de que diante do reparo procedido pelo autor, não há local/objeto possível de ser periciado. Nestas circunstâncias, em observância ao postulado do duplo grau de jurisdição, impõe o retorno dos autos à primeira instância para julgamento do mérito.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão de não haver recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.